Tribunal: CARF
Processo: 10073.900784/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.900784/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.165 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2020
Recorrente
PRO BOAT LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/05/2003
COMPENSAÇÃO ESTIMATIVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. POSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE NÃO FUNDAMENTOU O
DESPACHO DECISÓRIO. MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
OCORRÊNCIA.
Nos termos da súmula 84 do CARF, é possível a caracterização de indébito,
para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de
estimativa. Ademais, o despacho decisório não tratou de tal questão, o que
impõem a decretação da nulidade do Acórdão recorrido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, no sentido de anular o acórdão recorrido, devendo os autos
retornarem para o juízo de primeiro grau para novo julgamento.
Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.900784/2009-14
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.165 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.900784/2009-14

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
“O presente processo versa sobre o PER/Dcomp (fl 01 a 04), transmitido em 28/06/2006.
Segundo o que consta na Dcomp (fl.02), o crédito original na data da transmissão, no valor
de R$ 4.515,33, se refere a pagamento indevido ou a maior de IRPJ-estimativa (cód. 5993), sendo
utilizado para compensação o valor de R$ 1.054,84 (fl. 02 e 04). O pagamento foi efetuado
através de DARF, no valor de R$ 9.281,25, sendo realizado em 30/05/2003 (fl.05).
No Despacho Decisório (fl.06), consta a não homologação da Dcomp, sob alegação de que
foi localizado o pagamento, mas este foi utilizado integralmente para quitação de débito do
contribuinte ao IRPJ -cód.5993 - PA 04/2003 (R$ 9.281,25).
A interessada se insurgiu, em 30/04/2009, contra o disposto no Despacho Decisório,
através da manifestação de inconformidade (fl.ll a 26), do qual teve ciência em 02/04/2009 (fl.lO)
apresentando os argumentos que se seguem:
•
O pagamento é o modo natural de extinção da obrigação tributária.
•
A administração está sujeita a vários tipos de controle, iniciado por seu próprio,
ou auto-revisão, em que os atos administrativos são submetidos a sapreciação, fundada
na autotutela.
•
Quando a atuação da autoridade administrativa está legalmente viciada, nada
impede sua revisão.
•
O art.149, VIII do CTN contempla o caso de revisão na hipótese descaber à
autoridade a apreciação de fato não conhecido ou não provado no lançamento anterior.
•
Se o sujeito passivo retifica sua declaração para aditar novos fatos, o lançamento
novo que daí decorra continua sendo um lançamento por declaração e se se trata de
tributo sujeito a lançamento por homologação que, verifica a existência de novos fatos
e se dispõe a recolher eventual diferença de tributo, também inxestirá lançamento de
ofício.
•
Cabe ao agente público o poder-dever de anular, corrigir ou modificar o auto de
infração à vista da autotutela administrativa.
•
Os limites para revisão do lançamento, em virtude do disposto no parágrafo único
do art.149 do CTN, têm natureza de preclusões processuais e podem se referir aos
poderes de apreciação do ato no lançamento.
•
O caput do art. 37 da CRFB estabelece vários princípios. O art. 2o da Lei 9437/99
determina a obediência a diversos princípios.
No processo administrativo é dever da autoridade levar em conta todas as provas e
fatos de seu conhecimento e até mesmo determinar a produção de provas.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.165 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.900784/2009-14

•
Diante de fatos não declarados pelo contribuinte cabe à Fazenda Pública
diligenciar para decobrí-los e provar sua existência real.
•
Como decorrência da verdade material surge o princípio inquisitivo ou de
investigação, segundo o qual o julgador age independentemente da vontade das partes
no desenvolvimento do processo e na produção de provas.
•
Sendo o fim do processo a busca da verdade material, quando os elementos
existentes mostram dúvida irredutível quanto a à existência do fato imponível, o
lançamento deve ser anulado.
•
Deve se atentar para a interpretação benigna prebia no art.l 12 do CTN, fulcrado
no art. 106,11 do CTN. Em caso de dúvida a solução deve ser mais favorável ao
acusado.
•
Às alegações e provas do contribuinte só se opõem as provas e comprovações do
Fisco, ficando afastadas as presunções.
•
A Lei 9532/97, dando nova redação ao art. 16 do Decreto 70.235/72 passou a
exigir que prova documental seja apresentada na impugnação, o que é incompatível
com a verdade material.
•
Não se admite que a presunção de legitimidade do lançamento inverta o ônus da
prova e por isso exonere a Administração de provar os fatos que afirma.
•
Ante o exposto, tendo a impugnante demonstrado cabalmente a origem do crédito
que ocasionou a compensação, conforme DARF, torna-se insubsistente o lançamento,
cessando a cobrança que se dá por erro ou abuso de direito.
•
Protesta pela juntada de novas provas.”

Em sessão de 17/06/2011 (e-fls. 146) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003 COMPENSAÇÃO
A falta de comprovação do crédito implica no não reconhecimento do
direito creditório e conseqüentemente a não homologação da
compensação.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ressalta-se a conclusão do voto do relator, entendendo que recolhimentos de
estimativas não podem ser objeto de pedido de restituição/compensação:
“Portanto, mesmo que fosse comprovada a existência de pagamentos indevido
ou a maior de IRPJ - estimativa, este não seria compensável.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.165 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.900784/2009-14

Na impugnação, a interessada faz menção à revisão e anulação de lançamento,
produção de provas por parte do Fisco na busca da verdade material, inversão do
ônus da prova.”

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.156), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que que não está discutindo a compensação de pagamento de estimativas,
dando a entender que se trata de aproveitamento de crédito de saldo negativo de IRPJ, ainda que
não utilize tal termo.
Vejamos:
1. “não se discute pura e simplesmente a possibilidade ou não de se realizar
compensação de valores recolhidos a titulo de estimativa de crédito
tributário devido. E não foi esta a intenção da Recorrente ao requerer a
compensação em debate.”
2. “Pode-se dizer que a Recorrente realizou um "encontro de contas": o
crédito estimado em 2003, teve seu valor apurado/confirmado ao fina
daquele exercício, e em 2006 foi solicitada a compensação legal do
crédito tributário recolhido a mais. Só isso.”
3. Se o montante pago a titulo de estimativa for superior ao devido,
transfere-se somente o valor suficiente para compensar o IRPJ e CSLL
devidos, e o saldo do IRPJ e CSLL por estimativa serão transferidos para
"IRPJ a Compensar" e "CSLL a Compensar".
Afirma também que a IN 460/2004 não veda expressamente a restituição de
pagamento de estimativas. Apresenta diversos julgados deste CARF que consideram a
possibilidade de repetição de pagamento de estimativas:

Ao final, pede o reconhecimento do crédito e homologação das compensações.
É o relatório.

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.165 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.900784/2009-14

Voto
DO MÉRITO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo pois:
1. A ciência do Acórdão ocorreu em 22/08/2011 conforme e-fls.155 ;
2. Seu Recurso Voluntário foi protocolado no dia 22/09/2011 conforme e-
fls.156
Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO

Inicialmente, verificamos que a discussão aqui travada quadra estreita relação com
o processo 10073.901472/2009-28, o qual foi pautado para análise nesta turma extraordinária na
mesma seção de julgamento, e mesmo relator, que subscreve o presente voto.
Assim, analisando ambos os processos, verificamos que se tratam de
compensação de débitos que informam como crédito um mesmo DARF de estimativa de IRPJ,
recolhido em 30/05/2003 no valor total de R$ 9.281,25.
Vemos às e-fls. 03 do PAF 10073.901472/2009-28 que o PER/DCOMP número
08691.86660.280606.1.3.04-1065 consta a informação em campo apropriado de que o crédito foi
inicialmente informado em um outro PER/DCOMP, de número 40621.72390.280606.1.3.04-
2394, o qual está sendo analisado nos presentes autos:

Fonte: e-fls. 3 do PAF 10073.901472/2009-28
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.165 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.900784/2009-14

Portanto, pra melhor entender: a recorrente transmitiu o PER/DCOMP
PER/DCOMP 40621.72390.280606.1.3.04-2394, informando que o crédito se origina no DARF
de R$ 9.281,25 como se vê na e-fls. 3 dos presentes autos
.
Após utilizar R$ 6.279,02 do pretenso crédito, informou no per/dcomp restar um
saldo de R$ 4.765,92.
Este
saldo
de
R$
4.765,92
foi
utilizado
no
PER/DCOMP
08691.86660.280606.1.3.04-1065 tratado no PAF 10073.901472/2009-28.
Portanto, apresentaremos uma solução única para os dois processos (PAF
10073.900784/2009-14 e 10073.901472/2009-28), pois não só os dois despachos decisórios
mpossuem a mesma fundamentação, mas também as linhas de defesa apresentadas nas duas
instâncias, bem como o dois acórdãos da DRJ possuem o mesmo teor.
Feita estas explicações iniciais, vejo que resta-nos deferir parcialmente o pleito da
recorrente, devendo o acórdão da DRJ ser anulado, como explicaremos adiante.
O per/dcomp de e-fls. 2 foi transmitido pela recorrente informando o crédito de
pagamento indevido ou a maior de pagamento de estimativas. (e-fls. 3), tendo sido objeto de
despacho decisório de e-fls. 7 pelo qual a autoridade fiscal afirmou que o pagamento via DARF
de R$ 9.281,25 não possuía saldo de pagamentos suficiente para homologar a compensação,
posto que este recolhimento estava totalmente vinculado a um débito de igual valor (e-fls. 7).
O recurso da recorrente de e-fl.s 12/26 apresentou tese no sentido de possuir um
crédito de pagamento a maior de débito de estimativa:
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.165 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.900784/2009-14

O acórdão da DRJ de e-fls. 146, ainda que aponte a falta de provas para
comprovação do crédito pleiteado, fundamentou sua decisão na tese de que o recolhimento de
reestimativas não seriam passível de repetição, pois “As estimativas de IRPJ e CSLL, não sendo
tributos, não podem ser utilizados como crédito para a compensação”:

Ocorre que a decisão da DRJ conflita com fundamento do despacho decisório de
e-fls. 7, o qual não tratou da possibilidade de admissibilidade de repetição de pagamento de
estimativas mas apenas da situação objetiva de que não havia saldo de pagamentos, pois o DARF
estava totalmente vinculado a um débito.
Mas ainda que assim não fosse, a Súmula 84 consolidou o entendimento neste
CARF quanto a possibilidade de repetição de pagamento de estimativas:
Súmula CARF no 84:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.165 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.900784/2009-14

Portanto, a decisão da DRJ impôs um óbice adicional, alterando o critério jurídico
adotado pela autoridade fiscal. Por este motivo, voto pela declaração de nulidade do Acórdão da
DRJ, devendo os presentes autos retornarem para novo julgamento.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento no sentido de anular o acórdão recorrido, devendo os autos retornarem
para o juízo de primeiro grau para novo julgamento.
É como voto.
Rafael Zedral.

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital